Tribunal: TJSP
Processo: 1052624-34.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de revisão de contrato trata da legalidade dos valores cobrados e passa pela análise jurídica - interpretação da lei e do contrato – de juros, mecanismos de incidência de taxas ou tarifas e cobranças. As questões discutidas nos autos envolvem questões de fato já avaliadas e constatadas adequadamente além da própria matéria de direito, prescindindo-se, portanto, da ampliação da instrução processual para o julgamento. A prova pericial somente se faz adequada, quando o juiz – destinatário das provas – declarar sua necessidade e avaliar sua pertinência para compreensão da dinâmica do contrato (lançamentos de créditos, taxas cobradas, juros realmente cobrados, etc.). Alegação rejeitada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Cobrança de 2,87% ao mês que não era abusiva. Alegação rejeitada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VERBA NÃO COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. No caso concreto, não houve cobrança de comissão de permanência. Diversamente do que sustentado no recurso, não houve descumprimento da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação rejeitada. Embargos à execução julgados improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.